Tribunal: CARF
Processo: 10830.729573/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.729573/2020-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
PAULO GAVIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUJEITO PASSIVO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Súmula Carf no 12.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACORDO TRABALHISTA. ASPECTO
TEMPORAL DO FATO GERADOR.
No caso de acordo trabalhista em que não são discriminadas as verbas nele
constantes, de forma a se identificar o período em que eram devidas, aplica-se
o regime de caixa para determinar o aspecto temporal do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.729573/2020-51
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.526 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729573/2020-51

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) incidente
sobre dedução indevida de contribuição previdenciária e informação incorreta acerca dos meses
a que se referiram os rendimentos recebidos acumuladamente, tudo relativo ao exercício de
2019.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 5) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 60 a 68), ocasião em que se admitiu a dedução da contribuição
previdenciária comprovada pelo impugnante.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 77 a 92) em que se arguiu que:
a) preliminarmente, erro de sujeição passiva, porquanto a decisão judicial
trabalhista teria determinado o recolhimento do IRPF pela reclamada, e
b) tendo, o tributo, incidido sobre verba recebida em decorrência de
homologação judicial de acordo em ação trabalhista, inexiste planilha
comprobatória dos meses a que se referiria o montante recebido em
decorrência da avença, que estabeleceu um valor global, e, portanto, deveria
ser considerado o que constou da petição do reclamante.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Preliminarmente, o recorrente questionou sua condição de sujeito passivo, sob o
fundamento de que o recolhimento do Imposto de Renda, por determinação judicial, caberia à
fonte pagadora.
Afasto a preliminar com base no que estabelece a Súmula Carf no 12, segundo a
qual:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
O contribuinte não questionou o montante ou a natureza tributável da verba
recebida na ação trabalhista, limitando-se a afirmar que ela se referiu ao período em que teria
prestado serviços à reclamada, que seria de 01/05/2004 a 20/01/2011, o que corresponderia a
80,5 meses para efeito de aplicação da regra de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) prevista no § 1o do art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.526 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729573/2020-51

Afirmou também, o recorrente, que, nos autos da ação trabalhista, as partes
protocolaram petição conjunta de acordo no valor líquido de R$ 158.000,00, por mera
liberalidade, em 03 parcelas iguais a serem pagas em 18/05/2011, 20/06/2011 e 18/07/2011 (e-
fl. 4).
A decisão recorrida negou razão ao contribuinte porque ele não logrou comprovar
que o valor recebido correspondeu a rendimentos que deveriam ter sido pagos em anos
anteriores. Na verdade, o valor decorreu de liberalidade no âmbito do acordo celebrado entre as
partes (e-fl. 66):
Para que se enquadrem como rendimentos recebidos acumuladamente é necessário,
conforme dispositivo legal acima transcrito, que os rendimentos correspondam a anos-
calendário anteriores ao do recebimento.
No caso em questão, como o valor foi pago por mera liberalidade e não há nos autos
planilha indicando os valores recebidos seriam diferenças salariais que teriam sido
recebidas e a qual período se refeririam, mas apenas a menção ao período em o
reclamante alegou ter trabalhado para a Reclamada, não se pode dar razão ao
impugnante, devendo ser mantido o número de meses apurado como 1,0 (um).
Pois bem, entendo que não cabe reparo à decisão recorrida. De fato, na ausência
de decisão judicial que estabelecesse os direitos do reclamante, não é possível afirmar que os
valores por ele recebidos se referiram às verbas pleiteadas na peça inicial da reclamatória
trabalhista. Tampouco o acordo celebrado entre as partes discriminou a que verbas correspondeu
e os respectivos períodos.
Na petição inicial da reclamação trabalhista (e-fls. 105 a 111), o reclamante
pleiteou o pagamento de verbas rescisórias, férias, 13o salário e FGTS, cada qual referente a
distintos períodos, que totalizariam R$ 381,189,14. Ocorre que as partes compuseram (e-fls. 112
a 114) e concordaram com o pagamento de um montante de R$ 158.000,00. Entretanto, não
discriminaram as verbas acordadas e respectivos períodos, sequer houve o reconhecimento da
relação de emprego; pelo contrário, fizeram destacar que o valor pago seria uma liberalidade,
não estando relacionado com as parcelas pleiteadas pelo reclamante.
Ora, diante desse cenário, é impossível afirmar se, e em que medida, o valor
recebido, ou parte dele, equivaleu a alguma parcela pretérita. O fato é que, ao celebrar acordo, o
reclamante claramente abriu mão da demanda trabalhista e, por conseguinte, do reconhecimento
judicial das verbas que alegou lhe serem devidas no período de 01/05/2004 a 20/01/2011,
concordando em receber um novo valor, totalmente desconectado com seu pedido.
Percebo, então, que não se trata de fato gerador ocorrido no anos anteriores ao
recebimento do rendimento, mas no momento da aquisição da disponibilidade, que foi quando do
recebimento das parcelas acordadas.
Não descuro do que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no RE
614.406/RS, em sede de repercussão geral, Tema 368. Vejo, porém, tratar-se de hipótese de
distinção, pois o caso não se amolda ao conceito de recebimento acumulado de rendimentos
devidos ao longo do tempo, porquanto o acordo celebrado entre as partes não fez referência a
nenhuma verba trabalhista decorrente da relação laboral alegada pelo reclamante, sendo,
portanto, um valor novo, fruto do acordo celebrado.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.526 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.729573/2020-51

Por fim, destaco que o próprio contribuinte admitiu (e-fl. 123), nas contrarrazões
apresentadas ao recurso ordinário interposto pela União em face da decisão que homologou o
acordo trabalhista, que o valor recebido em decorrência da avença não estava relacionado a
parcelas trabalhistas devidas ao longo do tempo laboral e que, inclusive, sequer foi reconhecido,
no acordo, qualquer vínculo empregatício:
Da análise do acima transcrito, percebe-se que foi negada pelas partes a relação de
emprego. Ainda, não foi feita qualquer menção de que os valores pagos seriam uma
contraprestação ao trabalho da Reclamante. Aliás, nem mesmo foi reconhecida a
prestação de serviços pelo Reclamante.
Ao contrário, ficou muito claro que o acordo se refere exclusivamente a uma
indenização paga por mera liberalidade pela Reclamada, não havendo como se falar em
incidência de contribuições previdenciárias.
Ora, desse contexto, se conclui que o pagamento das verbas, acordadas não se refere a
qualquer remuneração ao Reclamante, mas possui caráter evidentemente indenizatório,
de forma, que não há incidência de recolhimentos de INSS. (Grifo do original.)
Em resumo, no caso de acordo trabalhista em que não são discriminadas as verbas
nele constantes, de forma a permitir a identificação do período em que eram devidas, aplica-se o
regime de caixa para determinar o aspecto temporal do fato gerador, nos termos do art. 2o da Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 218
DF CARF MF
Original